Tribunal: TJDFT
Processo: 0004960-65.2016.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004960-65.2016.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL BATISTA ALVES SILVA APELADO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Após prolação de sentença integrativa de Embargos de Declaração, por meio da qual o sentenciante acolheu os Aclaratórios para revogar “a parte do dispositivo que condenou o autor ao pagamento de honorários de advogado” (ID 18177542), sobreveio certidão de trânsito em julgado em 3/6/2020 (ID 18177544). Realizados os cálculos de custas finais pela Contadoria (ID 18177547), o feito foi remetido ao arquivo em 8/6/2020 (ID 18177549). Em 17/6/2020, a Defensoria Pública, que patrocina o autor, compareceu no feito informando que a certidão de trânsito em julgado foi expedida quando ainda em curso o prazo para apelação, que se encerrou em 16/6/2020. Afirmou ainda que o arquivamento do feito impediu o regular acompanhamento do processo e do prazo recursal. Requereu a devolução do prazo restante com fundamento no art. 223 do CPC (ID 18177550). Na mesma data, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação de MANOEL BATISTA ALVES SILVA (autor), requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais (ID 18177556). O magistrado determinou que a Secretaria do juízo esclarecesse se houve trânsito em julgado da sentença em relação ao autor (ID 18177557). Certificado, apenas, que “a parte autora tinha o prazo de até 16/06/2020 para recorrer” (ID 18177560). O magistrado registrou o recebimento do apelo, determinou a intimação do réu para apresentar contrarrazões e a remessa do feito ao Tribunal (ID 18177562). O processo então foi digitalizado (ID 18225395) e remetido a esta Relatoria (ID 18290018). Diante desse cenário, a certidão de trânsito em julgado deve ser revogada e o pedido de restituição de prazo deve ser analisado pelo magistrado a quo. Forte nesses fundamentos e em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como aos artigos 6o, 9o, 10 e 932, I, CPC, retornem os autos ao juízo de origem para que seja revogada a certidão de trânsito em julgado e seja apreciado pedido de restituição do restante do prazo recursal do autor. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora